Tribunal: TJDFT
Processo: 0717298-96.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. A parte embargante pretende que seja reconhecida a nulidade do acórdão por não ter sido oportunizada prévia manifestação do recorrente antes de proferir a decisão de não conhecimento do recurso, ou subsidiariamente, que seja aplicado o art. 1.007 §4o do CPC para o recolhimento em dobro.
3. No caso, consta do acordão que a parte recorrente, ora embargante, comprovou o pagamento do preparo recursal (ID 46556224), deixando de comprovar o recolhimento das custas judiciais.
4. A parte embargante não logrou apontar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão colegiada, que se encontra adequada e suficientemente motivada, limitando-se a manifestar seu inconformismo com o decidido no acórdão. O inconformismo da parte embargante revela interesse em modificar o entendimento firmado, à unanimidade, pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita.
5. Não incide à espécie o artigo 1.007, §4o, do CPC, uma vez que a Lei n. 9.99/95 traz regramento específico acerca da matéria. Outrossim, nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo, que deve ser efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (art. 31, caput e §1o do RITRJE/DF c/c art. 42, §1o, da Lei no 9.099/95). É nesse sentido também o Enunciado 80 do Fonaje.
6. Destarte, inexistentes vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a rejeição dos embargos é medida que se impõe.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.